Tribunal: TJBA
Processo: 8001847-77.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001847-77.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN DE OLIVEIRA ROSA SANTOS

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA SANTOS DE JESUS FONSECA, MATHEUS COSTA PITHON, MANUELLA VEIGA SANTOS DE MATOS

APELADO: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS APÓS A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. ART. 329, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Após a citação e o oferecimento da contestação, a alteração do pedido ou da causa de pedir depende do consentimento expresso do réu, em observância ao princípio da estabilização da demanda.

2. A pretensão de converter a obrigação de fazer em perdas e danos, formulada após a angularização processual e sem a anuência da parte contrária, constitui modificação substancial do pedido, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que a tutela específica tenha se tornado de difícil cumprimento.

3. Correta a sentença que rejeita o aditamento extemporâneo e julga a lide nos limites em que foi proposta. Negado provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8001847-77.2020.8.05.0229
, em que figuram como Apelante
MIRIAN DE OLIVEIRA ROSA SANTOS
e como Apelado
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA EPP
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto vencedor e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia, .

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça